Tribunal: TJMT
Processo: 1025727-24.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025727-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), OCLAIR BEZERRA - CPF: 345.898.641-34 (AGRAVADO), OCIMAR AMORIM DE BEZERRA - CPF: 346.065.561-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AUTOS DE ORIGEM:
0002270-94.2018.8.11.0030

AGRAVANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO(S):

OCLAIR BEZERRA

OCIMAR AMORIM DE BEZERRA

EMENTA.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA DE CRÉDITO RURAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANUAIS ANTERIORES A CINCO ANOS DA DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO A PARTIR DA DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ÚLTIMA PARCELA QUE VENCERÁ EM 2025. PROVIMENTO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade, declarando prescritas as parcelas anuais da Nota de Crédito Rural anteriores a cinco anos da data da distribuição da ação
de execução
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão é saber se, diante do vencimento antecipado das parcelas, deve-se alterar o termo inicial da prescrição para fins de execução das dívidas relativas à Nota de Crédito Rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que o vencimento antecipado da dívida, em razão do inadimplemento, não altera o termo inicial da prescrição, que se inicia com o vencimento da última parcela indicada no título, prevista para 31 de outubro de 2025.

4. No caso, o vencimento da primeira parcela ocorreu em 31 de outubro de 2002, e a última parcela vence em 31 de outubro de 2025. Portanto, não há prescrição parcial.

5. A decisão recorrida deve ser reformada, afastando-se a prescrição das parcelas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso provido.

Tese de julgamento: “O vencimento antecipado de dívida em Nota de Crédito Rural não altera o termo inicial da prescrição, que deve ser contado a partir do vencimento da última parcela indicada no título.”

_________

Dispositivo relevante citado: Código Civil, art. 206, §5º, inciso I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1914456 SP 2021/0179009-3, Rel
.
Ministro
Lu
i
s

F
elipe
S
alomão
,
Quarta Turma,

j.
29
.
11
.
2021
;
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1534625 SP 2019/0192569-8, Rel
.
Ministro
M
arco
A
urélio
B
ellizze
,
j.
18
.
11
.
2019
;
TJ-MT - AC: 10231119420178110041, Rel
. Desa.

A
ntonia

S
iqueira
G
oncalves
, 3ª Câmara de Direito Privado, j.
23
.
08
.
2023
;
TJ-MT - AC: 10119577920178110041, Rel
. Desa.

M
arilsen

A
ndrade
A
ddario
,
2ª C
âmara de Direito Privado,

j.
19
.
07
.
2023
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
COM PEDIDO DE
EFEITO SUSPENSIVO ATIVO
,

interposto

por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra decisão proferida (ID
166045116

– autos de origem - PJE nº

0002270-94.2018.8.11.0030
) pelo Juízo da
Vara
Única da Comarca de Nobres
–MT

que
, na Aç
ão de Execução de Título Extrajudicial
, acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade
,
apresentada por
OCLAIR BEZERRA
e
OCIMAR AMORIM DE BEZERRA
,

para declarar prescritas as parcelas

anuais
d
a
Nota de Crédito Rural anter
iores a cinco anos da
data da
distribuição da ação
,

nestes termos
:

[...]

Noutra senda, prevê o Código Civil, em seu artigo 189, que nasce a pretensão quando o direito é violado. No caso em tela, houve violação quando o réu não adimpliu com sua obrigação, qual seja, pagar no prazo.

Portanto,
a pretensão de receber o montante devido se consolidou paulatinamente, com o vencimento de cada uma das prestações, de
modo que diversos marcos prescricionais devem ser observados, um para cada prestação vencida e não paga.

De fato, o lapso temporal é de 05 anos, conforme prevê o art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil.

Art. 206. Prescreve:

§ 5º Em cinco anos:

I -
a
pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Não vislumbro marcos suspensivos.

Contudo,
observo que foram pactuadas prestações anuais para o pagamento da Nota de Crédito Rural objeto desta demanda.

Dito isso, considerando que o início das parcelas exigíveis foi datado em 31/10/2002
(fl. 11 id 48559818),
e a demanda foi distribuída em

28/08/2018
(fl.
6 id
48559818),
todas as prescrições que superam os cinco anos desta data estarão prescritas. Assim, DECLARO prescritas todas às prestações que retroagem à data de 28/08/2013.

ANTE O EXPOSTO,
acolho parcialmente a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo Executado
.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

A parte agravante, em
sua minuta recursal
(ID
238681191
), sustenta os seguintes questionamentos fático-jurí
dicos:

Ausência de incidência da prescrição

A tutela de urgência recursal foi indeferida,
conforme
ID
238806688.

Os agravados
, por sua vez, apresenta
m

contraminuta

(ID 240557164), por intermédio da Defensoria Pública Estadual,
na qual rebate
m
as alegações da parte
agravante
.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
intimação-33636069
), e preparo efetuado, nos termos
do comprovante de
ID
239556168
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AUTOS DE ORIGEM:
0002270-94.2018.8.11.0030

AGRAVANTE(S):
BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO(S):

OCLAIR BEZERRA

OCIMAR AMORIM DE BEZERRA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão interlocutória proferida
pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Nobres–MT que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade, apresentada
pelos agravados
, para declarar prescritas as parcelas anuais da Nota de Crédito Rural anteriores a cinco anos da data da distribuição da ação.

Em síntese, o Juízo
a quo
acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade, fundamentando-se na alegação de prescrição parcial.

O Juízo de Primeira Instância asseverou que a Nota de Crédito Rural, objeto da execução, tinha prestações anuais pactuadas, sendo o primeiro vencimento em 31/10/2002. Como a ação foi distribuída em 28/08/2018, o Juízo declarou prescritas todas as parcelas anteriores a 28/08/2013, com base no prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 206, §5º, inciso I, do Código Civil, não sendo constatados marcos suspensivos. Assim, a exceção foi acolhida para declarar prescritas as parcelas vencidas antes desse marco
quinquenal
.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pela Instituição Financeira agravante.

1.
Ausência de incidência da prescrição

O Banco agravante argumenta que, embora o processo tenha mais de cinco anos, não há prescrição, pois, a prescrição intercorrente pressupõe inércia do autor, o que não ocorreu. Assevera
que
foi diligente, não tendo abandonado o processo.

Ademais, sustenta que, por se tratar de prestações continuadas, a prescrição só começa a contar após o vencimento da última parcela, prevista para 31/10/2025, não havendo prescrição parcial.

Argumenta que a aplicação da prescrição antes do vencimento final seria injusta e beneficiaria o devedor inadimplente.

Os agravados, por sua vez,
ressaltam que, de acordo com o art. 189 do Código Civil, o prazo prescricional para cobrar dívidas líquidas constantes de instrumento particular, como a Nota de Crédito Rural, é de 5 anos, conforme previsto no art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil.

No caso em questão, alegam que o vencimento das parcelas
se iniciou
em 31/10/2002, e a demanda foi proposta em 28/08/2018, muito além do prazo prescricional de 5 anos. Logo, asseveram que está correta a decisão do juízo de primeira instância ao declarar prescritas as prestações anteriores a 28/08/2013.

Argumentam que o Banco agravante agiu com desídia ao intentar a ação executiva muito tempo após o vencimento das parcelas prescritas, violando o princípio da boa-fé, conforme o art. 422 do Código Civil.

Pois bem
. Ressai dos autos que o agravante
ajuizou a ação de execução decorrente de crédito resultante de Nota de Crédito Rural, estipulada em
24 prestações anuais e sucessivas,
cada uma delas no valor de R$ 188,01
ou 1.834 quilos de milho, ao preço fixado para o Estado de Mato Grosso,
vencendo a primeira em 31 de outubro de 2002 e
a última
com vencimento
em 31 de outubro de 2025
.

Segundo
o Demonstrativo do Débito
(ID
48559818, p. 15
, autos de origem
) juntado pelo Banco agravante nos
autos de origem,
os agravados
deixaram de pagar
todas
as parcelas anuais
entre
31/10/2002
até 31/10/2014
.

A ação de execução, por sua vez, foi distribuída em
29/08/2018
.

Desse modo, assiste razão à Instituição Financeira agravante.

Isso porque,
o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado de que o vencimento antecipado da Nota de Crédito
,
em razão do inadimplemento do executado
,
não possui o condão de alterar o termo inicial da prescrição do título executivo, que
somente se inicia na data do vencimento da última parcela indicada no título

que
,
no caso,
é
31 de outubro de 2025
.

A corroborar o entendimento, cita-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO DE TRATO SUCESSIVO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA OBRIGAÇÃO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. NÃO ALTERAÇÃO. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA.
DECURSO DO PRAZO TRIENAL NÃO OCORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DATA DA CITAÇÃO. PRAZO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
"O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que é o dia do vencimento da última parcela
"(
AgInt
no REsp 1.850.690/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
DJe
05/06/2020).

2. No presente caso, o acórdão recorrido assentou que o termo inicial do prazo prescricional é o do vencimento da última parcela prevista para a cédula de crédito bancário e, não tendo decorrido o prazo prescricional trienal previsto em legislação específica de cédula de crédito bancário, não haveria falar-se em prescrição. Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Para se acolher a argumentação do recorrente de que a citação ocorreu após mais de quatro anos do ajuizamento da ação, seria necessário o exame dos elementos fático-probatórios dos autos uma vez que a premissa fática defendida no recurso, de que a citação teria ocorrido somente em 20/5/2019, não ficou assentado no acórdão do Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração objetivando sanar essa eventual omissão. Assim, o recurso especial encontra óbice, quanto a essa argumentação, na Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1914456 SP 2021/0179009-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/12/2021)
[grifo nosso]

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL CONTADO DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. ENTENDIMENTO ESTADUAL DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
O acórdão combatido guarda consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que o transcurso do prazo prescricional, em
hipóteses como a dos autos, inicia-se a partir do vencimento da última prestação, e não do vencimento antecipado da dívida.
Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido.”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1534625 SP 2019/0192569-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 18/11/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/11/2019)

[grifo nosso]

No mesmo sentido, cita-se ementa de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA – TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO – NÃO ALTERAÇÃO – DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – PRESCRIÇÃO AFASTADA –
RECURSO PROVIDO.
O vencimento antecipado da dívida não modifica o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo, para tal fim, o vencimento da última parcela da dívida. Sentença anulada para afastar o reconhecimento da prescrição
.

(TJ-MT - AC: 10231119420178110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2023)
[grifo nosso]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE NOTA DE CRÉDITO INDUSTRIAL
– RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INOCORRÊNCIA DA CITAÇÃO DOS EXECUTADOS NO TRIÊNIO LEGAL (ART. 52 DO DECRETO-LEI N. 413/1969 C/C ART. 70 DA LUG)–
PRAZO PRESCRICIONAL CONTADO DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO EXEQUENDO
– PRECEDENTES DO STJ – TESE 1.1 DO TEMA IAC N. 1 DO STJ – AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO DO FEITO POR MAIS DE TRÊS ANOS ININTERRUPTOS - ATRASO DECORRENTE DE FALHAS DO MECANISMO JUDICIÁRIO – APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – PRESCRIÇÃO AFASTADA - RECURSO PROVIDO.
Consoante a orientação do STJ, a contagem do prazo prescricional para a ação executiva que visa ao recebimento da totalidade do débito oriundo de nota de crédito industrial está
adstrita
à data de vencimento da última parcela, não sendo influenciada por eventual vencimento antecipado
. De acordo com a Tese 1.1 do Tema IAC n. 1, a prescrição intercorrente somente ocorre quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado – no caso, o trienal, por força das normas do art. 52 do Decreto-Lei n. 413/1969 c/c art. 70 da LUG
( REsp
1.183.598/RJ) – conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do CC/2002. Consoante a Súmula 106 do STJ, se ajuizada a execução dentro do quinquênio legal, e efetivada tempestivamente a citação dos executados, não pode ser reconhecida a ocorrência de prescrição se a demora na satisfação do crédito exequendo se deu por falhas no mecanismo judiciário, especificamente pelo atraso de anos no exame das postulações dos credores, no cumprimento das determinações do juízo e na prática de atos ordinatórios.”
(TJ-MT - AC: 10119577920178110041, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 25/07/2023) [grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para

anular a decisão objurgada
, afastar a prescrição e não acolher a exceção de
pré
-executividade apresentada pelos ora agravados.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários, uma vez que não foram fixados na origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024